Tribunal: TJDFT
Processo: 0715756-44.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0715756-44.2021.8.07.0020 RECORRENTE: BRUNO GONCALVES PEREIRA DE LIMA RECORRIDO: UNIÃO PIONEIRA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO. TRANSCURSO DO PRAZO AVENÇADO. INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. SILÊNCIO SOBRE A QUITAÇÃO DO DÉBITO. PRESUNÇÃO DE PAGAMENTO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. 1. Apelação interposta contra sentença que, em razão do silêncio da exequente em se manifestar sobre a quitação da dívida, extinguiu a execução de título extrajudicial, com fulcro no art. 924, II, do CPC, mediante a presunção de que a obrigação foi satisfeita pelo executado. 2. Ainda que a parte exequente tenha sido advertida a se manifestar nos autos, o seu silêncio em esclarecer se houve ou não a quitação do débito não equivale a pagamento e tampouco gera a presunção de que a dívida foi paga, pois o débito apenas deve ser considerado quitado, se houver prova bastante do pagamento da dívida ou declaração expressa da parte exequente nesse sentido. 3. Apelação conhecida e provida. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação ao artigo 111 do Código Civil, defendendo se mostrar descabido o prosseguimento do processo executivo, considerando a expressa manifestação da parte recorrida no sentido do total desinteresse na causa. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa ao artigo 5o, incisos I, XXXII e XXXVI, da Constituição Federal, bem como ao Tema 289 do STJ (Recurso Especial Repetitivo 1.143.471/PR). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto aos preparos recursais, detectada as suas ausências, foi determinada a intimação do recorrente para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento. Todavia, o recorrente não atendeu a determinação legal de recolhimento em dobro do preparo. Assim, está configurada a deserção (AgInt nos EDcl no AREsp 2405304/MT, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 2012/2023). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso especial não caberia ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 111 do CCB. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontraria óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, o que não configuraria, portanto, o dissenso interpretativo. Tampouco mereceria dar seguimento ao apelo extraordinário, apesar de a parte insurgente ter se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, no tocante ao indicado vilipêndio ao artigo 5o, incisos I, XXXII e XXXVI, da Constituição Federal. A respeito, constata-se que o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido. Com efeito, “é inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019, e ARE 1406385 AgR, Rel. Ministro CRISTIANO ZANIN, DJe 14/12/2023). Por derradeiro, melhor sorte não colheria o insurgente em relação à inobservância ao Tema 289 do STJ, uma vez que “se mostra inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional” (ARE 1373066 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, DJe 16/12/2022). Na mesma linha de entendimento está o ARE 1440170 AgR, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 24/8/2023. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005